Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO QUITADO. CUMULATIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
1. Os juros compensatórios ou remuneratórios são pagos pelo devedor com a finalidade de remunerar (ou compensar) o credor pelo fato de ele ter ficado privado de seu capital por um determinado tempo, independentemente da existência de mora. Por sua vez, os juros moratórios têm função punitiva e estão intimamente ligados à mora, já que são cabíveis na hipótese de inadimplemento contratual de uma das partes da relação jurídica.
2. Por terem finalidade e natureza jurídica distintas, é permitida a cumulação de encargos remuneratórios e moratórios, desde que estejam previstos no contrato e em percentuais não abusivo.
3. O conjunto fático e probatório demonstra que o instrumento contratual firmado entre as partes estabeleceu expressamente e em patamar razoável a incidência de juros moratórios e também remuneratórios/compensatórios, o que não caracteriza anatocismo e deve ser observado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”).
4. Recurso de apelação provido.